Tribunal: TCU
Processo: 012.203/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1983/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do Acórdão 988/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido nos autos do TC Processo 042.961/2021-1 , que tratou de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico 11/2021, promovido pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), que resultou na celebração do contrato 34/2021, com a empresa Delfos Assessoria e Serviços Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos portos da CDRJ; com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 988/2022-TCU-Plenário ; b) informar o acórdão proferido à CDRJ, comunicando que o mesmo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) apensar definitivamente o presente processo aos autos do TC Processo 042.961/2021-1 , com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 012.203/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.